Tribunal: TJPA
Processo: 0808505-77.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7790 - Pena Restritiva de Direitos
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808505-77.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: GENIVAL DE OLIVEIRA DE ARAUJO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AGRAVANTE NÃO LOCALIZADO PARA SER INTIMADO PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE, COM REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE
REFORMA DA DECISÃO QUE REGREDIU O CONDENADO AO REGIME SEMIABERTO.
POSSIBILIDADE.

Em que pese a possibilidade de conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade nos casos em que o condenado não for localizado no endereço existente no processo na fase de execução, sua aplicação de forma concomitante com a regressão para o regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença caracteriza indevido bis in idem, pois evidente que estão sendo aplicadas duas penalidades pela prática de um único ato. Precedentes – STJ.

AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Agravo em Execução e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos
quatro
dias do mês de setembro

de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
04
de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em benefício de
GENIVAL DE OLIVEIRA DE ARAUJO
,

por membro da Defensoria Pública, com fundamento no artigo 197 da Lei nº 7.210/84 – LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - LEP, contra decisão exarada pelo
Juízo da Vara de Execuções de Itaituba,
que decretou a regressão do regime do ora paciente ao regime semiaberto.

Afirmou a impetrante, que o agravante teve em seu desfavor deferida regressão cautelar ao regime semiaberto em razão de não ter sido encontrado em seu endereço quando da tentativa de intimação para início do cumprimento.

Alegou que muito embora o Juízo tenha exarado decisão típica de falta grave, designando, inclusive, audiência de justificação, não houve falta, tendo em vista que o apenado não foi encontrado quando do cumprimento da intimação para cumprimento da pena, logo, a execução ainda não havia começado, o que impossibilita a falta grave.

Requereu a reforma da decisão que regrediu o condenado ao regime semiaberto.

Em contrarrazões, ID 14308247, o representante do órgão ministerial se manifestou pelo não provimento do presente agravo em execução e manutenção integral da sentença de regressão.

Em Juízo de retratação, ID 14308248, foi mantida a decisão.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, exarou parecer opinando pelo
conhecimento
e pela
não provimento
do agravo, ID 14610735.

É o relatório.

VOTO

O Agravo em Execução foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, devendo, assim, ser conhecido.

Consta da decisão recorrida que o apenado foi condenado a cumprir pena de 01 (um) ano 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, pena convertida em restritivas de direitos concernentes à prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária.

Ocorre que, após ter sido determinada sua intimação para dar início ao cumprimento da pena, esta não foi realizada em razão do agravante não ter sido encontrado no endereço informado nos autos, pelo que o Juízo da Vara de Execuções Penais de Itaituba, primeiramente, determinou a intimação do reeducando por edital com prazo de 15 (quinze) dias e, caso ultrapassado o prazo sem qualquer manifestação, decidiu pelo reconhecimento da falta grave e consequente regressão cautelar ao regime semiaberto, conforme dispõe o
art. 118, I, da
Lei de Execução Penal
.

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave

O cerne da questão em enfoque nestes autos está na justificativa de excesso na execução em razão da decisão de regressão do regime imposto ao agravante para o semiaberto.

Assevero, desde logo, que merece guarida a pretensão recursal em apreciação.

Em que pese a possibilidade de conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade nos casos em que o condenado não for localizado no endereço existente no processo na fase de execução, sua aplicação de forma concomitante com a regressão para o regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença caracteriza indevido
bis in idem
, pois evidente que estão sendo aplicadas duas penalidades pela prática de um único ato.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DE RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Eg. Corte, Caracteriza bis in idem a regressão de regime de forma concomitante com a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, porquanto evidente a aplicação de duas penalidades pela prática de um único ato: descumprimento da pena substitutiva. (AgRg no RHC n. 107.738/SE, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019)
2. No caso, contudo, não estão sendo aplicadas duas penalidades pela prática de um único ato. A aplicação do regime fechado decorre da soma das penas e não em razão de eventual regressão do regime como medida sancionatória do descumprimento de pena ou falta grave. 3. Isso porque, de acordo com o acórdão recorrido, a apenada ainda possui o saldo de 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 4 (quatro) dias de reclusão a cumprir, sendo impositiva a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, "a", do Código Penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.839.334/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 22/10/2019.) (GRIFEI).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PACIENTE NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A Lei de Execução Penal, em seu art. 181, § 1º, a, determina que se convertam as penas restritivas de direito impostas em respectivas penas privativas de liberdade, com a notícia de que o condenado se encontra em local incerto e não sabido ou que desatenda à intimação por edital. O próprio acusado deixou de cumprir, espontaneamente, com a obrigação de atualização do seu endereço, motivo pelo qual não poderia, agora, arguir nulidade a que ele mesmo deu causa. ( HC-379.336/MA, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 9/5/2017). 3. Caracteriza bis in idem a regressão para regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença definitiva de forma conjunta com a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, porquanto evidente que estão sendo aplicadas duas penalidades pela prática de um único ato: descumprimento da reprimenda substituída ( HC-357.384/SC, 6ª Turma, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 2/2/2017).
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para garantir ao paciente o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto. (STJ - HC: 418291 ES 2017/0250715-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2018) (GRIFEI).

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGRESSÃO DE REGIME. BIS IN IDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. É assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores o entendimento no sentido da necessidade de racionalização do writ, a fim de que seja observada a sua função constitucional de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte coação ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente. Por tal motivo, não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial) ou à revisão criminal, ressalvados os casos em que presente flagrante ilegalidade em prejuízo da liberdade do paciente.
2. Não há falar na existência de constrangimento ilegal advindo da reconversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, porquanto deixou o paciente de apresentar justificativa para o não pagamento da pena pecuniária, ensejando a decretação da medida, em razão do cometimento de falta grave. 3. Caracteriza bis in idem a regressão para regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença definitiva de forma conjunta com a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, porquanto evidente que estão sendo aplicadas duas penalidades pela prática de um único ato, no caso, a recalcitrância em dar cumprimento à pena.
4. Ordem de habeas corpus concedida em parte. (TRF-4 - HC: 50034908720234040000, Relator: LUIZ CARLOS CANALLI, Data de Julgamento: 28/02/2023, SÉTIMA TURMA) (GRIFEI).

Ante o exposto,
conheço do Agravo em Execução e lhe dou provimento,
para reformar a decisão que aplicou a regressão de regime, mantendo-se apenas a conversão as penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, que deverá ser cumprida em regime aberto.

É como voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/09/2023